Tribunal: STF
Processo: HC 245836
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Abrandamento do regime de pena. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thiago Matheus Pereira Delmondes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.633.110/SP (evento 5).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, c/c o art. 61, II, h, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena. Aduz que a imposição do regime semiaberto padece de fundamentação idônea, porquanto baseada na gravidade em abstrato do delito. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente e que a reprimenda foi fixada no mínimo legal. Assevera violação ao “tantum devolutum quantum appellatum”, porquanto “o Ministério Público trouxe argumentos genéricos para recrudescer o regime e a Corte Estadual, sem possibilidade de contraditório, agravou o regime com base noutros argumentos, novos no processo”. Alega ser devida a detração da pena, uma vez que o paciente permaneceu preso durante a instrução e em cautelar de recolhimento noturno. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO DESINFLUENTE PARA A ALTERAÇÃO DO MODO CARCERÁRIO INICIAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA DE RECOLHIMENTO. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo a parte agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    2. Agravo regimental não conhecido.



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada: “[c]om efeito, do embate entre os termos da decisão monocrática e os argumentos apresentados nas razões do agravo regimental, constata-se que a parte agravante deixou de infirmar especificamente os fundamentos da decisão ora agravada, tendo se limitado a impugnar as circunstâncias consideradas pelo Tribunal de origem como elementos que demonstraram a gravidade do crime e a afirmar que a detração deve ser operada por ser gravoso o modo carcerário em que a prisão cautelar fora cumprida (em Centro de Detenção Provisória). Desse modo, não havendo impugnação específica acerca de nenhum dos fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (evento 2).



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente